Tribunal: TJDFT
Processo: 0750814-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N. 0405992-25.2021.8.07.0015. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que deferiu o pedido da Defesa para autorizar a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade da concessão do benefício ao apenado condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída antecipada com monitoração eletrônica se pauta por critérios objetivos definidos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, entre eles a vedação a apenados que estejam cumprindo pena por crime contra a vida, integridade física, dignidade sexual ou os previstos na Lei 12.850/2013.
4. O crime de roubo, por sua natureza complexa, tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica da vítima, em razão da violência ou grave ameaça empregada na execução.
5. As particularidades do caso concreto — prática do roubo há mais de dez anos e pena correspondente com término previsto para 22/05/2024 — permitem a flexibilização excepcional da vedação, especialmente porque a unificação posterior das penas não altera a avaliação material sobre o esgotamento fático da reprimenda pelo crime impeditivo.
IV – DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e não provido.